Tribunal: TJES
Processo: 5018746-42.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018746-42.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: JOSE ALVES DA SILVA

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). REGULARIDADE CONTRATUAL COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, para declarar a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, determinar a restituição de valores descontados e condenar ao pagamento de indenização por danos morais.
2. A parte autora, beneficiária previdenciária, alegou desconhecer que havia contratado cartão de crédito consignado e não empréstimo consignado, afirmando ausência de informação adequada sobre a natureza do contrato e os descontos em folha.
3. Sentença que reconheceu a nulidade da contratação, determinou a devolução dos valores e fixou indenização moral em R$2.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) e se é devida a restituição dos valores descontados e indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação é de consumo, mas a responsabilidade do fornecedor não é automática. A instituição financeira comprovou a regularidade do contrato mediante a apresentação de instrumento eletrônico com biometria facial, documentos pessoais e comprovante de transferência eletrônica dos valores contratados.
6. A alegação de vício de consentimento não se sustenta. O contrato é claro quanto à modalidade de cartão de crédito consignado, e a autora não apresentou prova de coação, erro ou dolo.
7. A operação está de acordo com as normas do Banco Central (Circulares nº 3.549/2011 e nº 3.664/2013) e com a Instrução Normativa INSS nº 28/2008, art. 3º, § 4º, que admite a constituição de RMC mediante autorização escrita ou eletrônica.
8. Inexistindo irregularidade na contratação ou ilicitude nos descontos, não há falar em nulidade, devolução de valores ou indenização moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado conhecido e provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
Tese de julgamento:
“1. É válida a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) quando comprovada a autorização expressa e a transferência do valor contratado ao consumidor. 2. A inexistência de vício de consentimento ou falha na prestação do serviço afasta a nulidade do contrato e o dever de indenizar.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr. Leonardo.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5018746-42.2024.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: JOSE ALVES DA SILVA

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO CARDOSO FREITAS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). REGULARIDADE CONTRATUAL COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, para declarar a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, determinar a restituição de valores descontados e condenar ao pagamento de indenização por danos morais.
2. A parte autora, beneficiária previdenciária, alegou desconhecer que havia contratado cartão de crédito consignado e não empréstimo consignado, afirmando ausência de informação adequada sobre a natureza do contrato e os descontos em folha.
3. Sentença que reconheceu a nulidade da contratação, determinou a devolução dos valores e fixou indenização moral em R$2.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) e se é devida a restituição dos valores descontados e indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação é de consumo, mas a responsabilidade do fornecedor não é automática. A instituição financeira comprovou a regularidade do contrato mediante a apresentação de instrumento eletrônico com biometria facial, documentos pessoais e comprovante de transferência eletrônica dos valores contratados.
6. A alegação de vício de consentimento não se sustenta. O contrato é claro quanto à modalidade de cartão de crédito consignado, e a autora não apresentou prova de coação, erro ou dolo.
7. A operação está de acordo com as normas do Banco Central (Circulares nº 3.549/2011 e nº 3.664/2013) e com a Instrução Normativa INSS nº 28/2008, art. 3º, § 4º, que admite a constituição de RMC mediante autorização escrita ou eletrônica.
8. Inexistindo irregularidade na contratação ou ilicitude nos descontos, não há falar em nulidade, devolução de valores ou indenização moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado conhecido e provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
Tese de julgamento:
“1. É válida a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) quando comprovada a autorização expressa e a transferência do valor contratado ao consumidor. 2. A inexistência de vício de consentimento ou falha na prestação do serviço afasta a nulidade do contrato e o dever de indenizar.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Conhecimento c/c Restituição de Valores e Dano Moral
proposta por
JOSÉ ALVES DA SILVA
em face de
BANCO BMG SA
, na qual a parte autora narra, em síntese, que, ao procurar a instituição financeira para contratar um empréstimo consignado a ser descontado de seu benefício previdenciário, foi, na verdade, induzido a contratar um cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC).

Sustenta que não foi devidamente informado sobre a natureza do produto, descobrindo posteriormente que os descontos mensais correspondiam apenas ao pagamento mínimo da fatura, o que torna a quitação da dívida extremamente onerosa. Por tais razões, requereu, liminarmente, a suspensão dos descontos. No mérito, pugnou pela declaração de nulidade do contrato, pela restituição em dobro dos valores pagos e por indenização por danos morais.

Em contestação (ID 13714430), o banco requerido arguiu preliminares e as prejudiciais de mérito de prescrição e decadência. No mérito, defendeu a regularidade da contratação e pugnou pela total improcedência dos pedidos.

Encerrada a instrução processual, a sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos (ID 13715090):

Ante o exposto, ratifico a liminar deferida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos do autor para: Condenar a financeira ré a excluir definitivamente o contrato objeto da lide vinculado ao benefício da parte autora; Declarar a nulidade da contratação de empréstimo via cartão de crédito com reserva de margem consignável; Condenar o requerido a restituir a parte autora os valores já descontados do seu beneficio, a título de dano material, além de demais parcelas que vierem a ser descontadas, a ser corrigido monetariamente (englobando correção monetária e juros de mora), pelo índice previsto no artigo 406, §1º, do Código Civil, a partir do desembolso, podendo a requerida deduzir o valor transferido a parte autora; Condenar o requerido a efetuar o pagamento de R$ 2.000,00, a título de danos morais, a ser corrigido monetariamente (englobando correção monetária e juros de mora), pelo índice previsto no artigo 406, §1º, do Código Civil, a partir desta data.

Assim, extingo o feito, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 13715092), reiterando as preliminares e defendendo, no mérito, a regularidade do contrato. Pleiteou a reforma da sentença para julgar os pedidos improcedentes ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório e o afastamento da repetição de indébito.

Contrarrazões apresentadas pelo autor (ID 13715098), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo devidamente recolhido (IDs 13715093 e 13715094).
Conheço
do Recurso Inominado, porquanto preenchidos os seus requisitos de admissibilidade.
Recebo-o
apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Rejeito
as prejudiciais de prescrição e decadência. Em relações de consumo de trato sucessivo, o prazo prescricional de cinco anos (art. 27 do CDC) renova-se a cada desconto indevido, não havendo que se falar em seu transcurso. Igualmente, afasto a decadência, pois a discussão não envolve vício do serviço (art. 26 do CDC), mas a própria validade do negócio jurídico.

No mérito, adianto que o recurso merece provimento.

Embora a relação seja de consumo, a responsabilidade objetiva do fornecedor não implica a procedência automática do pedido quando este cumpre seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC) e demonstra a regularidade da contratação. Foi o que ocorreu nos autos.

A instituição financeira se desincumbiu de seu ônus ao apresentar o contrato eletrônico (ID 13714433 e ss.), formalizado com biometria facial, acompanhado dos documentos pessoais do autor e, de forma crucial, do comprovante da transferência eletrônica (TED) para a conta de titularidade do próprio autor (ID 13714431).

É fundamental destacar que, em réplica, o autor limitou-se a reiterar os termos da petição inicial, sem impugnar especificamente as provas apresentadas. Além disso, quando oportunizada a produção de outras provas, declarou-se satisfeito com as já produzidas (ID 13715089).

Ademais, o contrato foi firmado em
2020
e a demanda foi ajuizada apenas em
2024
, apesar da existência de descontos mensais no período. A alegação de desconhecimento não se mostra verossímil diante desse lapso temporal e da continuidade dos descontos em seu benefício previdenciário.

A alegação de vício de consentimento não se sustenta. O instrumento contratual é explícito ao informar a natureza do produto, contendo, inclusive, imagens coloridas de um cartão de crédito ao lado do campo da assinatura para evitar ambiguidades (ID 13715084). Ademais, o autor não tomou qualquer providência para devolver a quantia creditada em sua conta, tampouco registrou boletim de ocorrência sobre a suposta fraude.

Dessa forma, diante de um contrato claro, formalizado por meios idôneos, com prova do repasse do valor e ausência de impugnação específica das provas pela parte autora, não há vício que justifique a anulação do negócio jurídico ou a imposição de qualquer condenação.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES
Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DIVERGENTE

Com a devida vênia à eminente relatora, divirjo do seu posicionamento, por entender que o Recurso Inominado deve ser conhecido, mas improvido, mantendo-se a essência do julgado de primeiro grau.

Das Preliminares de Prescrição e Decadência

Acompanho o voto da Relatora para rejeitar as prejudiciais de prescrição e decadência, uma vez que a relação é de consumo, aplicando-se o prazo quinquenal do art. 27 do CDC. Tratando-se de contrato com prestações mensais, contínuas e sucessivas, o prazo prescricional somente se inicia após o último desconto efetuado, não havendo, portanto, o que se falar em prescrição ou decadência.

Do Mérito

A divergência reside na análise do mérito, notadamente no cumprimento do dever de informação e na ocorrência de vício de consentimento.

Conquanto a contratação de cartão de crédito consignado (RMC) seja legal e regulada, sua validade está intrinsecamente ligada à informação clara, precisa e ostensiva de suas particularidades, em estrito respeito ao art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

É amplamente reconhecida a prática mercadológica das instituições financeiras de "
empurrar
" o cartão de crédito consignado (RMC) em vez do empréstimo consignado convencional. O objetivo é a obtenção de lucros com juros rotativos e a perpetuação da dívida. A complexidade do RMC, em que o desconto mensal no benefício (margem consignável) cobre, via de regra, apenas a parcela mínima e não proporciona a amortização progressiva do saldo devedor, pode gerar uma "
dívida potencialmente infinita
".

Neste contexto, o Recorrido, ao buscar um empréstimo consignado — ou seja, um valor líquido com pagamento em parcelas fixas e quitação em prazo certo —, foi levado a erro essencial sobre a natureza do contrato, configurando o vício de consentimento.

A simples menção ao termo "
cartão consignado
" no contrato (ID. 13715084) ou a presença da imagem do cartão não é suficiente para, por si só, informar adequadamente o consumidor sobre o mecanismo de amortização de dívida e os encargos do crédito rotativo, que são inerentes a um cartão de crédito. O consumidor não soube, de fato, a espécie contratual que estava celebrando, sendo induzido a erro ao receber um cartão de crédito consignado quando buscava um empréstimo. O Recorrente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar que forneceu a informação detalhada e completa sobre o funcionamento da modalidade RMC.

Portanto, resta configurada a falha no dever de informação, o que macula o negócio jurídico, impondo-se a declaração de nulidade do contrato.

Declarada a nulidade do contrato por vício de vontade, impõe-se o retorno das partes ao
status quo ante
.

Neste ponto, adoto o entendimento sumulado por esta Corte, conforme o Enunciado Nº 29 das Turmas Recursais Reunidas do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que estabelece:

ENUNCIADO Nº 29
– NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, DEVEM AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, CABENDO AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS.

Desse modo, a sentença de primeiro grau (ID. 13715090) deve ser mantida quanto à declaração de nulidade do contrato e à condenação à restituição dos valores descontados indevidamente, após a devida compensação do montante originalmente sacado pelo Recorrido (o valor líquido do empréstimo), conforme determinado pelo Enunciado nº 29.

A conduta do Recorrente, ao violar o dever de informação e aprisionar o consumidor em uma dívida potencialmente perpétua por meio de um produto que ele não tinha intenção de contratar, gera dano moral
in re ipsa
(presumido), por atingir a dignidade e a tranquilidade financeira do consumidor. O valor fixado na sentença em R$2.000,00 (dois mil reais) mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso, aos parâmetros desta Turma Recursal e à dupla função do instituto (compensatória para a vítima e pedagógica para o ofensor), devendo ser mantido.

Por todo o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso interposto e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a r. sentença de primeiro grau (ID 13715090).

Vencido o Recorrente, condeno-o ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).

É o Voto Divergente.